Tribunal: STF
Processo: RE 69030
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
DEPOSITO BANCARIO EM MOEDA ESTRANGEIRA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
DEPOSITO FEITO, EM MARCOS ALEMAES, NO ANO DE 1923. APLICAÇÃO DO
DECRETO N 21.316, DE 1932, QUE MANDOU LIQUIDAR AS CONTAS EM MOEDA
ESTRANGEIRA, PELO CAMBIO DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.